Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711912-23.2020.8.07.0020 RECORRENTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO: AV. JEQUITIBÁ LOTE 485 ÁGUAS CLARAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INOBSERVÂNCIA. UNIDADE COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No Condomínio edilício constituído por unidades residenciais e comerciais, a proprietária das lojas que fazem parte do empreendimento é responsável pelo pagamento do rateio das despesas condominiais, nos termos dispostos na Convenção Condominial, nas Atas de Assembleias e no art. 1.336, inciso I, do Código Civil. 2. Havendo previsão na Convenção do Condomínio da obrigação de a proprietária das lojas comerciais participar do rateio das despesas do Condomínio, e fixados os valores por meio de Atas de Assembleias, está caracterizada a obrigação da Executada/Embargante ao pagamento dos débitos que fundamentam a Execução. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 783, 784, inciso X, 786, e 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, 803, inciso I, todos do CPC, porque, inexistindo atas que justifiquem a cobrança dos valores constantes no demonstrativo de débito, é imperioso reconhecer a inexistência de título executivo extrajudicial; c) artigo 1.340 do Código Civil, argumentando que não pode ser obrigada a pagar as despesas objeto da cobrança, pois estas dizem respeito apenas às áreas comuns do bloco residencial e delas nada se beneficia. Requer no ID 30799471 – Págs. 2 e 20 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA (OAB/DF 25.846) e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO (OAB/DF 57.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia”. (AgInt no AREsp 1869093/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 3/11/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 373, inciso I, 783, 784, inciso X, 786, e 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, 803, inciso I, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora fez no ID 28782357 – Págs. 7/8 as seguintes considerações acerca da obrigação de a recorrente ratear as despesas condominiais, verbis: No caso em tela, não há dúvida de que o condomínio Embargado incluiu as unidades residenciais e comerciais, não constando nos autos que a Embargante, proprietária de unidades comerciais, tenha se insurgido quanto à inclusão das lojas no rateio das despesas condominiais. No que tange ao desmembramento da área comercial, consta na Assembleia Geral de 22/11/2010 (ID 25648949) apenas que “O síndico informou que o condomínio deverá aprovar orçamento, em assembleia, para contratar um advogado para resolver a questão. Informou que a área comercial não gera custos ao condomínio”. Entretanto, pela leitura das demais Atas constantes dos autos, não se verifica a contratação de advogado para tal finalidade nem a ocorrência do referido desmembramento da área comercial, o que acarreta, por óbvio, a manutenção do dever das unidades comerciais de contribuir para as despesas do condomínio no qual se encontram inseridas. Acrescente-se que, da mera leitura dos contratos de locação de imóvel não residencial referente às lojas 4 (ID 25648952 - págs. 1 a 13), 5 a 8 (ID 25648952 - pág. 14 a 25), 9 e 10 (ID pág. 26 a 37), observa-se que a própria Embargante estipula como obrigação do locatário o pagamento do aluguel, dos impostos (IPTU/TLP), das despesas ordinárias de condomínio e dos demais encargos, o que reforça a sua ciência quanto à obrigatoriedade do pagamento das taxas pelas unidades comerciais. Com relação aos valores das taxas cobradas, diversamente do que constou na sentença, verifica-se que foram acostadas várias atas condominiais que fixaram valores para as taxas ordinárias, descontos de pontualidade e instituição de taxas extras, com expressa previsão de valores e número de parcelas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes documentos: Ata de 10/5/2010 (ID 25648928 - pág. 1) que fixou a taxa condominial em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) com bônus de adimplência de R$ 50,00 (cinquenta reais) e instituição de taxa extra de R$ 50,00 (cinquenta reais); Ata de 16/8/2010 (ID 25648928 - pág. 3) que reduziu a taxa condominial para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) com desconto pontualidade de R$ 50,00 (cinquenta reais); Ata de 22/11/2010 (ID 25648928 - págs. 5 e 6) que instituiu taxa extra de R$ 300,00 (trezentos reais) em 10 (dez) parcelas; Ata de 6/10/2011 (ID 25648928 - págs. 12 e 13) que fixou taxa extra de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em parcela única e reajuste da taxa condominial para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com desconto pontualidade de R$ 50,00 (cinquenta reais); Ata de 2/2/2012 (ID 25648928 - págs. 19 a 21) que fixou taxa extra de R$ 300,00 (trezentos reais) em 9 (nove) parcelas; Ata de 4/3/2013 (ID 25648928 – pág. 30) que aprovou taxa extra de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); Ata de 26/8/2013 (ID 25648928 - pág. 32 a 34) que criou taxa extra de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) em 7 (sete) parcelas e de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em 4 (quatro) parcelas; Ata de 12/2/15 (ID 25648928 - pág. 45 a 46), que instituiu taxa extra de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em 6 (seis) parcelas; Ata de 23/4/2015 (ID 25648928 - pág. 48) que determinou reajuste de 7% (sete por cento); e Ata de 19/5/2015 (ID 25648928 - pág. 49) que instituiu taxa extra de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em 3 (três) parcelas. Em relação ao período cobrado na Ação de Execução (a partir de 10/7/2015), constam nos autos de forma legível os seguintes documentos: Ata de 29/3/2017 (ID 25648928 - págs. 63 e 64) que instituiu reajuste de 8,5% (oito e meio por cento); Ata de 20/2/2018 (ID 25648928 - pág. 71), criando taxa extra de R$ 63,00 (sessenta e três reais) em 3 (três) parcelas; Ata de 29/5/2018 (ID 25648928 - pág. 77) que instituiu uma taxa extra de R$ 200,00 (duzentos reais); Ata de 4/7/2018 (ID 25648928 - pág. 79) que criou taxa extra de R$ 331,00 (trezentos e trinta e um reais) em 6 (seis) parcelas; Ata de 14/3/2019 (ID 25648928 - págs. 81 e 82) fixando taxa extra de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em 4 (quatro) parcelas; Ata de 2/7/2019 (ID 25648928 - pág. 83) majorando a taxa condominial em R$ 30,00 (trinta reais); Ata de 21/10/2019 (ID 25648928 - págs. 87 a 89) criando taxa extra de R$ 50,00 (cinquenta reais) em 3 (três) parcelas; e Ata de 12/12/2019 (ID 25648928 - págs. 94 e 95) criando taxa extra de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em 5 (cinco) parcelas. Há ainda a expressa indicação, nos boletos de pagamento, de todas as despesas suportadas pelo Condomínio Embargado nos anos de 2015 a 2021, não havendo impugnação quanto aos valores (ID 25649018). Nesse cenário, a pretensão da Embargante de se eximir do pagamento das despesas condominiais viola os princípios norteadores das relações civis, especialmente o princípio da boa-fé. Assim, havendo previsão na Convenção do Condomínio da obrigação de a proprietária das lojas comerciais participar do rateio das despesas do Condomínio, e fixados os valores por meio de Atas de Assembleias, está caracterizada a obrigação da Embargante ao pagamento dos débitos que fundamentam a Execução. Nessas condições, fácil concluir que a apreciação das teses recursais demandam o reexame de cláusulas da convenção condominial, bem como de fatos e provas, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve transitar a apontada ofensa ao artigo 1.340 do CCB, porquanto o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca do mencionado preceito, apesar de serem opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA (OAB/DF 25.846) e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO (OAB/DF 57.706). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015